Tribunal: STF
Processo: ARE 1310785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 8, fl. 1): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECATÓRIO. CUSTAS. INCLUSÃO DO ITEM CARTA DE ARREMATAÇÃO, REMISSÃO E REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. DEVIDA. TABELA IX, ITEM VII, ALÍNEA A, DO REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPR. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 31 DO FUNJUS. CÁLCULO CORRETO. AUSÊNCIA DE ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 1-3):
    “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença nº 77117-19.2014.8.16.0014, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, homologando o cálculo de custas de mov. 154.1 (mov. 160.1). 
    Dessa decisão agrava o recorrente, sustentando, em síntese, a necessidade de exclusão do item “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha” dos cálculos (Item VII da Tabela IX – Lei 6149/70), tendo em vista que o enquadramento como emissão de precatório neste item é uso de analogia, prática vedada pelo CTN.
    [...]
    Sustenta o recorrente a necessidade de exclusão do item “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha” (Item VII da Tabela IX) dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, por entender que seria flagrante uso de analogia para a incidência de custas na emissão de precatório/RPV. 
    O recurso não comporta provimento. 
    Verifica-se do cálculo homologado pelo juízo singular (mov. 154.1), que consta na cobrança valor de R$ 1.019,97, referente a “Tabela IX – VII – a) carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento (nota 11 da Tabela IX)”, do Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Paraná. 
    Diverso do que defende o recorrente, não há falar que o item é referente a “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha”, pois como visto a alínea “a” do referido item cita expressamente “carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento”. 
    Sobre o tema, inclusive, cumpre mencionar o Enunciando Orientativo n. 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça, que assim prevê:
    [...]
    Assim, o valor cobrado encontra-se em consonância com o Regimento de Custas do TJPR, bem como a legislação vigente, considerando o valor devido a ser pago a título de custas para expedição do precatório. 
    Veja-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:
    [...]
    Assim sendo, tendo em vista que as custas foram calculadas corretamente, tem-se que a decisão deve ser mantida em sua integralidade. 
    Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão nos termos da fundamentação acima.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 12). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao artigo 150, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (fls. 4-6, Vol. 16):
    “Ilustríssimos, merece reforma o r. acórdão, em relação à inaplicabilidade da ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016, de forma discrepante, homologou os cálculos, vulnerando a aplicação do Princípio da Legalidade Tributária. 
    Ora, cumpre elucidar que o Princípio da Legalidade Tributária estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Desta forma, as leis e atos normativos em geral, a princípio, são editados devendo se submeter ao Princípio da legalidade tributária. 
    (…)
    Nesse sentido, por terem as custas judiciais natureza tributária, cabe ressaltar que é vedada a tributação por analogia, conforme determinação expressa do Código Tributário Nacional: 
    (…)
    A partir disso, resta comprovada a ilegalidade de cobrança de tributos sem expressa previsão legal. Incoerente, portanto, a tributação por analogia, haja vista a natureza tributária das custas judiciais. Consoante à isso, destaca-se o entendimento de Luciano Amaro1 acerca do emprego da “analogia” no âmbito tributário: 
    (…)
    Ademais, o cálculo das custas sobre o precatório varia conforme o valor da requisição de pagamento. Isso não atende à referibilidade do valor das taxas ao efetivo custo do serviço público estatal, nem mesmo à razoabilidade e à proporcionalidade, acabando por se tornar uma tributação confiscatória. A emissão de precatório não possui custo maior levando-se em consideração o valor requisitado.”
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 16, fls. 3-4):
    “Por sua vez, a repercussão geral é clara tendo em vista a gravidade da lesão à Carta Maior, perpetrada pela decisão em questão, gerando instabilidade jurídica em relação à interpretação de norma nacional tributária, incluída no bojo do texto constitucional.
    [...]
    A questão está regulamentada pelo Regimento Interno deste Nobre Sodalício, sob alínea a, do item VII da Tabela IX anexa ao Regimento de custas conforme o enunciado orientativo nº 31/2016. 
    Por fim, cumprindo-se o disposto no art. 102, §3º, da CF; c/c arts. 1.035 e 1.036, do CPC/2015; e nos termos dos arts. 322 a 329, do Regimento Interno do STF, na redação inaugurada pela Emenda Regimental 21/2007, cumpre destacar que pelo cotejo dos autos, observa-se haver no caso, além de relevância jurídica da matéria a ser apreciada, repercussão geral quanto a seus efeitos, transcendendo os interesses individuais dos litigantes. 
    Desse modo, apesar de semanticamente incertas, há possibilidade de se ver claramente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.
    Ademais, o v. acórdão combatido viola o texto constitucional, ferindo, pois, o Princípio da Legalidade Tributária, nos termos do art. 150, I da CF/88, atingindo, assim, a segurança jurídica. 
    Percebe-se, destarte, que este processo contém, em seu bojo, discussão de fundo que extrapola os limites subjetivos da lide, é dizer: a análise do caso concreto pressupõe a discussão acerca de questão de alcance extraprocessual e transindividual, conclamando a atuação normativa deste Pretório Excelso sobre o tema, por caracterizar a repercussão geral da matéria.”
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que: 
    “[...] a pretensão recursal passaria, necessariamente, pela revisão e interpretação da legislação local pertinente, qual seja, o Regimento de Custas deste Tribunal (Lei n.º 6.149/70), mais especificamente quanto ao item VII, a, da Tabela IX anexa.
    Neste aspecto, incide o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)” (Vol. 17). 
    No Agravo, a parte agravante refutou o fundamento apontado na decisão agravada (Vol. 21). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Município de Londrina, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo ora recorrido, em que se discutem as custas processuais para expedição de precatório.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente